Tribunal: STF
Processo: Rcl 58296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-22
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Silvani Ferreira Gomes e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, no processo nº 0012268-81.2016.8.26.0566, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na quarta tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



    2. Os reclamantes narram que a autoridade reclamada, atendendo ao pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, determinou o cumprimento de ordem de demolição e de desocupação de área ocupada por, aproximadamente, 47 (quarenta e sete) famílias, compostas por 188 (cento e oitenta e oito) pessoas, dentre as quais crianças, mulheres e idosos.



    3. Noticiam que o Juízo reclamado não teria realizado audiências necessárias. Apontam o não atendimento do regime transacional determinado no julgado paradigma.



    4. Discorrem sobre as decisões proferidas por esta Corte, no sentido da proteção do direito à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade e de insegurança possessória. Especificamente sobre a quarta tutela provisória incidental na ADPF nº 828/DF, ressaltam a obrigatoriedade de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação, antes de se determinar a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante a pandemia de Covid-19. Alegam descumprida, também, a Recomendação nº 90/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na qual se orienta os órgãos do Poder Judiciário a tomar as devidas cautelas na solução desses conflitos.



    5. Requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, buscam a procedência do pedido para cassar o ato judicial que determinou a desocupação coletiva, a fim de que seja observado o decidido na quarta tutela provisória incidental na ADPF nº 828/DF. Pleiteiam os benefícios da justiça gratuita.



    6. Em 10/03/2023, determinei fossem solicitadas informações e a intimação do beneficiário para apresentar contestação (e-doc. 11).



    7. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a inadequada utilização da reclamação como sucedâneo recursal, uma vez que não teria havido o esgotamento das vias ordinárias. No mérito, sustenta que a sua pretensão é recuperar áreas degradadas de reserva legal, de preservação permanente e de proteção ambiental, as quais são impróprias para a habitação humana. Assim, não haveria semelhança entre a situação dos autos e o caso paradigma. Evoca a Rcl nº 57.538/SP (e-doc. 15).



    8. Por meio da Petição STF nº 27.411/2023, o Juízo reclamado apresentou cópias das peças processuais (e-docs. 18 a 31), tais como: a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1.311/2007, de 29/08/2010 (e-doc. 19); a decisão proferida para o Cumprimento da Sentença nº 0012268-81.2016.8.26.0566, de 19/12/2016, e o relatório informativo sobre a ocupação da área elaborado da Prefeitura Municipal de São Carlos/SP (e-doc. 20); e os termos de depoimentos (e-docs. 21-22 e 29-30).



    9. Os reclamantes, por meio da Petição STF nº 35.479/2023, reiteram o pedido de concessão de medida liminar, ao argumento de que são necessárias inspeção judicial e nova audiência, para se aferir a realidade atual da área questionada. 



    É o relatório.



    Decido.



    10. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    13. No caso em tela, a alegação dos reclamantes é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, especificamente o que firmado na quarta tutela provisória incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.



    14. Importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, para que sejam compreendidos integralmente o conteúdo, as balizas e os limites daquela ação de controle concentrado, haja vista a necessidade de se averiguar a necessária aderência estrita.



    15. Transcrevo, por oportuno, a ementa e conclusão da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).” (grifos nossos).



    16. Posteriormente, em decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de tutela provisória incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada, nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.” (grifos nossos).



    17. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”



    18. Em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    19. Decorrido finalmente o prazo, novamente se manifestou o Ministro Relator, deferindo a quarta tutela provisória incidental. O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou essa decisão em sessão virtual extraordinária encerrada em 02/11/2022. O julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.



    8. Tutela provisória incidental referendada.”



    (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    20. Voltando os olhos ao caso concreto, a partir da leitura da peça inicial e das decisões proferidas na origem, verifico não haver identidade material ou estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma.



    21. Em que pesem as alegações da parte reclamante, o exame destes autos revela situação fática distinta daquela que ensejou a propositura da ADPF nº 828/DF, a qual tem por escopo a proteção social de populações vulneráveis, que merecem resguardo especial por parte do poder público, ante eventuais ordens judiciais de desocupação coletiva.



    22. A decisão reclamada bem demonstra a incompatibilidade da situação retratada nestes autos com o escopo e a ambiência da ADPF nº 828/DF, apontada como paradigma. Transcrevo o teor do referido pronunciamento (e-doc. 24, p. 6-10):



    “Vistos.



    Cuida-se de ocupação irregular, um loteamento clandestino, m área de proteção ambiental, com sentença proferida em 29 de agosto de 2010, decretando a cessação de medidas lesivas ao meio ambiente, a demolição de construções, o reflorestamento das áreas protegidas, além de outras providências. Negou-se provimento aos recursos interpostos, por v. acórdão datado de 17 de outubro de 2013, com trânsito em julgado.



    Iniciou-se o cumprimento de sentença em 19 de outubro de 2016 e diversas providências foram tomadas por este juízo, sem conseguir-se, até agora, o pleno cumprimento da coisa julgada.



    Realizou-se levantamento da situação socioeconômica das famílias que ocupam a área, isso em 2018.



    Constata-se ter havido e estar havendo alteração fática na ocupação das chácaras, à medida em que flui o tempo. Vários dos ocupantes foram ouvidos em juízo em 13 de dezembro de 2019 pontuou-se nos autos:



    A decisão judicial, já antiga, transitada em julgado, condenou os ocupantes dessas áreas irregularmente desmembradas ao cumprimento de obrigações de cessação de condutas lesivas ao meio ambiente e à ordem urbanística, bem como à restauração integral das condições primitivas, demolindo-se no prazo de cento e oitenta dias todas as edificações erguidas no local do loteamento clandestino, sejam muros, cercas, marcos, divisórias de lotes, casas, redes de energia elétrica, de abastecimento de água e fossas.



    Relembro, com a sentença então proferida (págs. 183/198), em 29 de agosto de 2010, que Lázaro Antonio Schmidt e Aparecida Huss Schmidt, dizendo-se proprietários e possuidores de uma área de terras denominada ‘Fazenda Ohara Schmidt de Santa Cruz das Oliveiras’, no perímetro rual desta cidade de São Carlos, promoveram parcelamento e a ocupação irregular, mediante venda de lotes, muitos deles em dimensão inferior ao módulo rural, dando ensejo também à ocupação e à exploração irregular da terra localizada em área de proteção ambiental. Assim fizeram de modo totalmente ilegal, sem autorização de qualquer dos órgãos administrativos incumbidos de atuar. É área agrícola, em local de proteção e recuperação dos mananciais do município... Ambos inclusive descumpriram Tero de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Promotoria de Justiça de São Carlos em 26 de fevereiro e 2003, quando reconheceram dano ambiental produzido. Fracionaram a área e promoveram alienações, criando um loteamento irregular.



    Os adquirentes não poderiam desconhecer ou ignorar a ilegalidade do desmembramento ocorrido e das aquisições feitas. Não se trata de desproteger famílias carentes, inclusive porque as características da ocupação deixam nítido tratar-se de chácaras de lazer. De todo modo, no conflito entre o interesse particular dessas famílias, de manter a posse e o direito à aquisição de faixas desdobradas, e o interesse público, na preservação da área de preservação atingida, este induvidosamente deve prevalecer.



    O material probatório existente nos autos, ao mesmo tempo da sentença, e o mais que se acrescentou aos autos nesta etapa da execução, confirmam desmatamento promovido e o surgimento de construções e obras, com inegável prejuízo área, que é protegida, pois de preservação ambiental.



    Este juízo tem acompanhado a situação das pessoas. Aurou-se, por exemplo, que Judite explora uma horta no local em plena atividade.



    Tem havido desmembramento de chácaras e vendas sucessivas, como o caso de Alexandre Mariano de Carvalho.



    Rozilane Aparecida Franco de Souza não ocupa chácara.



    Rodrigo Jordão comprou faz pouco tempo, o que deixa claro, salvo melhor juízo, estar havendo modificação na situação fática, seja por desconhecimento das pessoas, seja com objetivo de perpetuação dessa ocupação irregular. Novas ocupações vão acontecendo.



    O cumprimento das medidas ficou suspenso durante longo tempo, tal qual decretou Supremo Tribunal Federal, na ADF nº 828.



    As situações de hipossuficiência têm sido acompanhadas e analisadas pelo Ministério Público e por este juízo. Mas algum abuso parece ocorrer, pois inviável crer, por exemplo, que Moacy Ferreira Gomes, ocupante de uma das chácaras, auferindo salário mensal de R$ 8.510,00, se diga vulnerável. Aliás, Moacy declarou em juízo: Possuo casa própria no bairro Monte Carlo, aqui na cidade, que eu também ocupo. Sou carpinteiro e quando tenho serviço eu fico na cidade, quando não tenho fico na cidade (textual, pág. 1608).



    Geraldo Ramos dos Santos é aposentado e tem casa rópria, bairro Jockey Club, mas a alugou (pág. 1612).



    Natalin Lopes tinha casa na cidade mas vendeu (pg. 63).



    Deusdete Silva dos Santos tem casa própria, mas alugou (pág. 1615).



    Maria Vera da Rosa Silva tem casa, mas cedeu para a filha (pág. 1616).



    Everton Siabe tinha casa própria vendeu... Para adquirir a chácara irregularmente (pág. 1617).



    Dário Carlos Vieira e a mulher têm casa própria (pág. 1618).



    Leandro Augusto de Queiroz Mattos sucedeu o pai nessa posse irregular. Construiu três casas, três barracões, cinco cocheiras de cavalo e mantém no local horta, galinhas e cavalos (pág. 1620).



    Maria de Lourdes Primo e Oliveira simplesmente mudou de chácara; desocupou uma e passou a ocupar outra (pág. 1621).



    Note-se o despropósito da pretensão no tocante a Walter Cesar Teyo. Comprou a chácara faz seis u sete anos e mora na cidade (pág. 623). Por qual motivo manter a ocupação? Trata-se, para ele, de chácara de lazer.



    Edinir Aparecida Pereira Batistão disse perante este juízo que atualmente não mora na chácara (pág. 1627).



    Edson Carlos Gagliardi tem casa própria na cidade e apenas à noite ocupa a chácara, com o objetivo de idr dos animais que nela eu mantenho, galinhas e cavalos (textual, pág. 1628).



    Valmir Pereira Couto também tem casa na cidade (pág. 1629).



    Marilene Bezerra dos Santos é aposentada e tem endereço na cidade (pág. 1336). A chácara é lazer para ela.



    Michelli Almeida tem casa própria (pág. 1340).



    Donizetti Tochio frequenta o local apenas eventualmente (pág. 1343).



    Alexandre Mariano de Carvalho não tem casa própria mas é proprietario de uma oficina de caminhões no bairro Cruzeiro do Sul (pág. 1832). Evidentemente, não pode ser considerado vulnerável.



    Rodrigo Alexandre Jordão exerce atividade profissional e mora na cidade (pág. 1834). Não é vulnerável ou hipossuficiente.



    Tais informações revelam algum aparente abuso de pessoas, na perpetuação da ocupação irregular, a dano ambiental. E também confirmam que o Ministério Público e este juízo acompanham a situação das pessoas envolvidas. (...)”



    23. Observa-se, portanto, que a situação destes autos não guarda relação com as balizas fixadas na quarta tutela provisória incidental na ADPF nº 828/DF, de modo que não há que se falar em estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, surgindo inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    24. Menciono, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões proferidas em sede de reclamação constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que o presente caso trata de previsão expressamente recepcionada nas hipóteses de exceção de áreas suscetíveis da deslizamentos e inundações.



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 52.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 828. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. O ato reclamado trata de posse fundada em promessa de compra e venda fruída individualmente, enquanto o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828 se restringe a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 53.594-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 1º/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A probabilidade do direito suscitado na ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização com fundamento na tese de inadimplência contratual da ora reclamante não possui aderência estrita com o debate no paradigma da ADPF nº 828/DF - na qual o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e da proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 55.492-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    25. No que tange à manifestação apresentada pelos reclamantes pela Petição STF nº 35.479/2023, quanto à necessidade de aferição da atual situação dos ocupantes, trago à luz trecho da decisão da e. Ministra Cármen Lúcia na Rcl nº 48.683/SP, j. 09/06/2022, p. 13/06/2022:



    “A singela alegação constante da inicial da reclamação no sentido de que os reclamantes seriam pessoas de baixa renda, não autorriza conclusão no sentido do reconhecimento da condição de vulnerabilidade que se buscou proteger pela decisão invocada como paradigma.



    10. Não se está, por óbvio, a infirmar a condição de vulnerabilidade social dos reclamantes. Entretanto, não há prova constituída sobre essa situação nos autos da presente reclamação, o que afasta o quadro do paradigma para cotejo. Tal circunstância poderá e deverá ser apresentado e demonstrado nas instâncias ordinárias pelos reclamantes. Não se pode cogitar, por outro lado, seja determinado nesse momento processual a abertura de prazo para demostração dessa condição, pois a reclamação constitucional não comporta dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída quanto ao alegado. (...)



    (...)



    11. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e casso a medida liminar antes deferida.”



    26. Ademais, observo que a região ocupada configura área de preservação ambiental, conforme assentado pelo Juízo de origem. A esse respeito, cito os seguintes excertos da decisão do e. Ministro Alexandre de Moraes, na Rcl nº 57.538/SP, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023:



    “Conclui-se, portanto, que o local objeto de litígio está em área de proteção e preservação ambiental, imprópria à habitação humana (eDoc. 1, fl. 2, ). A manutenção de ocupação humana em área de preservação integral, sem possibilidade de qualquer tipo de regularização, com efeito risco ao meio ambiente, não é compatível com a decisão proferida na ADPF 828-MC, que ressalvou ‘da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco’.



    (...)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, revogando a medida cautelar anteriormente deferida.” (grifos nossos).



    27. Por fim, cabe ainda destacar que a pretensão dos reclamantes veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório delineado na origem, o qual revela a ausência de aderência estrita com os contornos do processo objetivo tido como paradigma. Eventual alteração deste quadro fático delineado pelo Juízo de origem demandaria o revolvimento e o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação. 



    28. De fato, cumpre ao Juízo de origem avaliar e assentar as circunstâncias fáticas de cada caso, bem como proceder à devida dilação probatória. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o p